Tribunal: TJPA
Processo: 0831685-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831685-34.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE VALDICLEI DA SILVA DAMASCENO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WESCLEY FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0831685-34.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 12ª Vara Cível de Belém

RECORRENTE
: José Valdiclei da Silva Damasceno

RECORRIDO
: Wescley Ferreira da Silva

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação de Indenização por Dano Moral. Gratuidade da Justiça. Parte sucumbente hipossuficiente. Suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Reforma parcial da sentença. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

O presente recurso versa sobre sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante, assistido pela Defensoria Pública e declarado hipossuficiente, faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e, por consequência, à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, especialmente quando apresentada pela Defensoria Pública, goza de presunção relativa de veracidade.

4. O art. 98, § 3º, do CPC determina que, na hipótese de sucumbência, as verbas devidas pela parte beneficiária da gratuidade da justiça terão sua exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos.

5. A sentença recorrida deixou de analisar o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento imediato das verbas da sucumbência, em afronta à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“A parte hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita, mesmo que sucumbente, faz jus à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº 0831685-34.2019.8.14.0301, em que é apelante
José Valdiclei da Silva Damasceno
e apelado
Wescley Ferreira da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita e suspender, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que foi condenado na sentença de origem, na forma do relatório e do voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ VALDICLEI DA SILVA DAMASCENO contra a sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral” ajuizada por WESCLEY FERREIRA DA SILVA, na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; (ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral (valor não especificado no trecho extraído); e (iii) condená-lo, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com determinação de inscrição em dívida ativa nos termos do art. 46 da Lei Estadual n. 9.217/2021, em caso de não pagamento.

Em suas razões recursais (Id 23752235), o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sem a devida apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos.

Argumenta que, na contestação (Id 19695731), requereu expressamente os benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência. Sustenta, com base no art. 98, § 3º, do CPC, que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça devem ter sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. Pede, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja deferida a gratuidade da justiça e suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência.

O recorrido, WESCLEY FERREIRA DA SILVA, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à análise da validade da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem o deferimento da gratuidade da justiça e, sobretudo, sem a imposição da suspensão da exigibilidade das referidas verbas, não obstante o réu/apelante tenha postulado expressamente tal benefício na contestação, mediante declaração de hipossuficiência.

A sentença recorrida (Id 113485724), ao julgar procedente a Ação de Indenização por Dano Moral movida por Wescley Ferreira da Silva, impôs ao ora apelante a condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, sem qualquer menção à análise do pedido de gratuidade da justiça constante na contestação (Id 19695731), tampouco à suspensão da exigibilidade dessas verbas, conforme determina a legislação vigente.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu expressamente os benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência e alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Dispõe o
art. 98, caput, do Código de Processo Civil
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O
§ 3º
do referido artigo é claro ao estabelecer:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Não se trata, portanto, de afastar a condenação, mas de garantir que sua execução ocorra apenas nas hipóteses previstas em lei. A omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de gratuidade e quanto à consequente suspensão da exigibilidade das verbas da sucumbência afronta frontalmente os dispositivos legais acima transcritos.

Com efeito, constatada a presença nos autos da declaração de hipossuficiência e a atuação da Defensoria Pública, há indícios de ser verdadeira a alegação de insuficiência de recursos.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença para o fim exclusivo de reconhecer o direito do apelante à gratuidade da justiça, com a consequente
suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
, pelo prazo legal de cinco anos, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência pelo prazo legal de cinco anos, conforme preceituado no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025